Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745559-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DA SILVA LOURENCO REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO DE OLIVEIRA RAMOS MARIA AGRAVADO: PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATHALIA DA SILVA LOURENÇO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de declaratória de nulidade c/c indenização no 0707891-41.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de expedição e distribuição da carta precatória de citação pela Secretaria do Juízo Em suas razões recursais, a agravante alega que é beneficiária da gratuidade de justiça e que não possui condições financeiras para arcar com os custos da distribuição da carta precatória. Aduz que a ré não citada — PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, é parte essencial para o deslinde da controvérsia, pois teria sido responsável por aplicar golpes financeiros. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou a urgência da medida, haja vista o risco de extinção do processo em relação à ré não citada, o que configuraria o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que a expedição e distribuição de cartas precatórias são atribuições da serventia judicial, conforme os artigos 152, I, 260 a 266 do CPC. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinado à Secretaria da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que providencie a expedição e distribuição da carta precatória de citação da ré PWA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, na pessoa de seu sócio, Rogerio de Oliveira Ramos Maria, fixando-se prazo para cumprimento da diligência. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, cumpre destacar que a decisão que atribuiu à autora o ônus de promover a distribuição de carta precatória perante o Juízo deprecado não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Porém, a situação apresentada nos autos configura pressuposto necessário para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrada a ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A carta precatória é um instrumento jurídico que possibilita a comunicação e cooperação entre juízes de jurisdições distintas, para que realizem providencias necessárias para o andamento de um processo que tramita na jurisdição do requerente. Segundo os artigos 152, I e 265 do CPC, são atribuições do chefe da Secretaria do Juízo a expedição e a distribuição da carta precatória. Além disso, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a expedição e a distribuição da carta precatória são atribuições do escrivão do Juízo deprecante. Tal entendimento é reforçado, na hipótese, pelo fato de a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. Dessa forma, presente a probabilidade de direito da parte recorrente, posto que, ao menos nesse momento processual, é de incumbência da Serventia judicial promover a distribuição da carta precatória, cabendo ao litigante apenas o acompanhamento da diligência. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da própria possibilidade de extinção do feito se não cumprida a diligência no exíguo prazo de 5 (cinco) dias. Estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão do Juízo de primeiro grau até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador